Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-09.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ESTELIONATO. GOLPE DA OLX. CULPA CONCORRENTE.
1 – Inovação recursal. Culpa concorrente. A discussão sobre a culpa concorrente em recurso em ação de responsabilidade por culpa não constitui inovação recursal. Vige em nosso Direito o princípio que autoriza o Juiz julgar os fatos de acordo com o direito (naha mihi factum dabo tibi jus), diante da máxima de ser ele conhecedor da lei. Sobre tal questão o Tribunal local já decidiu que: “A definição jurídica do fato está intrinsicamente interligada à narrativa apresentada pela parte, cabendo ao Juiz fazer essa adequação, conforme se extrai do brocardo (jura novit curia)” (Acórdão 1144695 Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA). No caso em exame os fatos trazidos na contestação para refutar a pretensão do autor caracterizam a culpa concorrente, embora este termo, ou sua fundamentação (art. 944 e 945 do CC) não tenham sido utilizados na contestação. Tal formalidade não se coaduna com os princípios de direito processual, especialmente no âmbito do sistema especial. Recurso conhecido na íntegra.
2 – Responsabilidade civil. Golpe da OLX. Na forma do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causa dano a outrem, comete ato ilícito e se obriga a reparar o prejuízo. O réu foi vítima de um golpe em que terceiro (Jackson) se utilizou de ardil para convencê-lo a transferir o valor de R$8.000 para a conta da esposa do fraudador. Para tal foi necessária a criação de uma atmosfera de confiança que contou com a participação do autor, o qual, orientado pelo fraudador, passou a ostentar falsamente a condição de tio daquele (id33315359), e, também sob orientação dele, omitiu as condições da negociação, provavelmente para obter vantagem na negociação. A posição do autor não pode ser considerada como inocente, embora não se coloque como o causador principal da fraude. Se o autor tivesse sido honesto e transparente em relação ao negócio que estava fechando não teria se verificado a fraude. O autor concorreu culposamente para o resultado, de modo que deve responder por 1/3 do prejuízo.
3 – Dano material. Prejuízo. Não há evidência de que o valor de mercado da motocicleta era o do anúncio, pois normalmente esse vem em patamar superior. O site da tabela FIPE, indica que o valor da motocicleta, na data do negócio, correspondia a R$10.500,00. Este é o prejuízo do autor que perdeu a propriedade da motocicleta em razão da fraude. Fixando-se a proporção da culpa em 1/3, o valor devido pelo réu é de R$7000,00. Modifica-se, pois, a sentença, neste ponto, mantendo-a no ponto em que determina a restituição do bem como alternativa.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.